Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-73.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, uma vez que a palavra da vítima está amparada pelo depoimento da testemunha, bem como por outros elementos de convicção.
2. Recurso desprovido.